Tribunal: TJPA
Processo: 0808874-54.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808874-54.2019.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO NOS TERMOS DO ART.595 CC. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2.

De acordo com o STJ
“na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas”.

3.

Caso concreto, no qual, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de negócio jurídico c/c Reparação de Danos com pedido de antecipação de Tutela movida em face
BANCO BMG S.A
, que tramitou na 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém.

Na exordial, o autor afirma que sem que houvesse qualquer solicitação da parte autora, o réu providenciou a reserva de margem consignável, o qual reduziu sua margem de empréstimo consignado, impondo restrição ao direito de escolher a modalidade de empréstimo e a instituição que lhe proporcionaria as melhores taxas.

Afirma que o réu efetuou uma reserva de margem para cartão de crédito de forma ilegal, no valor de R$ 39,40 (trinta e nove reais e quarenta centavos), contrato nº 7027816 que nunca formalizou contrato de empréstimo com o banco réu.

Requereu que fosse julgada procedente a presente demanda, declarando a ilegalidade da averbação de reserva de cartão de crédito (RMC) e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Deferida a gratuidade de justiça (ID 3616245 pg 01).

O banco requerido apresentou contestação aos autos (ID 4181770 págs. 1/4), suscitando preliminarmente a inépcia da inicial, em razão do autor não identificar as prestações objetos de discussão. Suscita ainda a falta de interesse de agir, por não ter sido demonstrada a utilidade do provimento jurisdicional, a ocorrência de prescrição e a existência de litispendência. No mérito, requereu a improcedência da demanda.

Réplica a contestação (ID 4181786)

Após regular processamento do feito, foi proferido julgamento da lide, cuja parte dispositiva segue transcrita:

“
Sendo assim, considerando que não há nos autos comprovante de que a autora tenha sido inserida nos cadastros de abalo ao crédito, bem como ofensa a direitos da personalidade, entendo que o caso em comento não possibilita o reconhecimento de danos morais. ISSO POSTO, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido aforado pela parte autora, pelos fatos e fundamentos dispostos anteriormente.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (ID 4181799), alegando que o banco teve uma conduta negligente ao inserir na conta benefício do apelante, empréstimos de cartão de crédito consignados jamais contratados. Aduz que nunca efetuou o bloqueio do cartão de crédito e que os descontos efetuados objetivam o pagamento dos encargos do cartão, o qual nunca desbloqueou. Sustenta que o dano moral está configurado. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para julgar procedente a presente demanda.

Contrarrazões a apelação (ID 4181802).

Vieram os autos conclusos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de outubro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. Razões recursais.

Verifico que cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude na ocorrência do negócio jurídico realizado.

Alega o apelante que o banco efetuou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem a sua anuência e por isso merece ser indenizado.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Não obstante, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não assistir razão à apelante, já que, não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação e não foi suscitado pela apelante, durante a instrução processual, a ocorrência de vício

de consentimento que pudesse interferir na manifestação de vontade da requerente.

Verifica-se que a parte ré juntou (ID 4181771) cópia de contrato de termo de adesão cartão de crédito consignado banco bmg e autorização para desconto em folha de pagamento, assinado pelo apelado, a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de não ser necessária a expedição de procuração pública nos contratos firmados por analfabeto, conforme demonstra ementa a seguir:

EMENTA DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto). 3
. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro
. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6
. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas
. 7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos – em especial, os contratos de consumo – põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.

9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido

O artigo 595 do Código Civil dispõe:

Art. 595.
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Deste modo, em análise a documentação carreada aos autos, observo que a cédula de crédito bancário (ID 4181771)
“ saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo banco bmg”

foi assinada a rogo por terceiro e por duas testemunhas
, obedecendo as formalidades legais necessárias a suprir a vulnerabilidade da contratante.

O contrato prevê em sua cláusula 8.1 o seguinte:

8.1. Através do presente documento o /a) aderente/ titular autoriza sua fonte pagadora/ empregadora , de forma irrevogável e irretratável , a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício , em favor do banco BMG S.A, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado.

Assim, evidencia-se que o contrato informava que seriam efetuados descontos referentes ao valor mínimo do cartão de crédito, o que foi ratificado pelo contratante no momento da assinatura do contrato. Além disso o banco apelado trouxe aos autos, com o intuito de demonstrar a regularidade da contratação a) cédula de crédito bancário saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo banco bmg (ID 4181771) que se encontra assinada pelo demandante, a rogo por um terceiro e por duas testemunhas nos termos previstos na legislação civil); b) documentos pessoais do autor/apelante (ID 4181771), do terceiro que assinou a rogo e das testemunhas c) extrato de pagamentos. ( ID 4817046 – pg 01); d) faturas do cartão de crédito BMG ( ID 4181772).

Verifico que o autor não questionou a autenticidade da documentação juntada.

Em verdade, se limitou a afirmar que por ter pouca instrução seria vítima de má-fé, sem, no entanto, trazer aos autos qualquer indício de prova apto a confirmar a existência de fraude.

Assim, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Corroborando este entendimento, transcreve-se julgados dos Tribunais Pátrios que se amoldam ao caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESFAZIEMNTO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 23/08/2017)

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRESTIMO PESSOAL. CASO CONCRETO. MATÉRIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)

Desta forma, em que pese a incidência do CDC à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que as contratações foram regularmente efetuadas pela autora junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

3-Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO, para manter a

sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 30 de novembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/11/2021